Tribunal: TJES
Processo: 5022049-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022049-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DURNEDES MAESTRI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022049-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: DURNEDES MAESTRI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição, manteve a gratuidade de justiça e saneou o feito com distribuição do ônus da prova.
2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, a ausência de interesse de agir, a ocorrência da prescrição, a revogação da gratuidade de justiça e a atribuição do ônus dos honorários periciais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade quanto à insurgência relativa aos honorários periciais; (iii) saber se há ausência de interesse de agir e incompetência da Justiça Estadual; (iv) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça; e (v) saber se a pretensão indenizatória relativa à conta vinculada ao PASEP está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, inexistindo demonstração de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
5. A insurgência relativa ao rateio de honorários periciais carece de dialeticidade recursal, pois a decisão agravada não fixou honorários nem determinou repartição de custas periciais, limitando-se a oportunizar a especificação de provas.
6. A alegação de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito da controvérsia, pois os fundamentos apresentados dizem respeito ao acerto da pretensão deduzida em juízo, e não à necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional.
7. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP, inexistindo necessidade de inclusão da União no polo passivo, o que afasta a competência da Justiça Federal.
8. A manutenção da gratuidade de justiça deve ser preservada, pois a impugnação apresentada pelo agravante foi genérica e desacompanhada de prova apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência da parte beneficiária.
9. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1.150 do STJ.
10. Conforme entendimento firmado no Tema 1.387 do STJ, o saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional, pois representa ciência inequívoca do valor considerado devido pela instituição financeira.
11. Comprovado que o saque integral pela parte ocorreu em 25/05/2011, verifica-se o transcurso do prazo prescricional decenal antes do ajuizamento da demanda, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária.
Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, ausente demonstração de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP. 3. O saque integral pela da conta vinculada ao PASEP pela parte constitui termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão indenizatória.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º, 1.015 e 373, II; CC, arts. 189 e 205; Lei nº 13.105/2015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJEN 17.12.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009402-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022049-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: DURNEDES MAESTRI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão que, nos autos da ação ordinária nº 5005354-06.2025.8.08.0014, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição, manteve a gratuidade de justiça deferida à parte autora e saneou o feito distribuindo o ônus da prova.

O agravante sustenta, em resumo: (i) sua ilegitimidade passiva, pois atuaria como mero mandatário do Conselho Diretor do PIS/PASEP, o que atrairia a competência da Justiça Federal; (ii) a falta de interesse de agir da parte autora; (iii) a ocorrência da prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal contada do fato gerador (saque/aposentadoria); (iv) a necessidade de revogação da justiça gratuita; e (v) que o ônus dos honorários periciais deve recair sobre a parte autora.

O recurso foi recebido o efeito meramente devolutivo (ID 17591390).

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

I. PRELIMINARES DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpõe recurso contra decisão interlocutória que saneou o feito na origem, mantendo a tramitação da demanda que questiona a gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 (CPC), as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento passaram a ser taxativas. Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Em suma, o legislador se preocupou em, expressamente, modificar as hipóteses de cabimento do recurso em epígrafe, que na sistemática anterior era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à parte (art. 522 do CPC/73). O julgador, por sua vez, está adstrito à observância da Lei.

A taxatividade mitigada a que alude o REsp 1696396, por sua vez, é condicionada à demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese vertente em relação à totalidade das teses recursais.

Isso porque, como dispõe expressamente o art. 1.009, § 1º, do CPC, “
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Nesse sentido, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA CABIMENTO – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSPORTE DE CARGAS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do
julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe
. 2. Interpretando sistematicamente a Lei 11.442/2007 é possível concluir que a prescrição ânua de que trata o artigo 18 tem aplicação nas hipóteses de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada (artigo 17). In casu, por não versarem os autos acerca de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada, e sim acerca do inadimplemento do contrato firmado entre as partes (ausência de pagamento dos serviços de transporte), inaplicável a prescrição ânua. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50094028420248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, o caso é de não conhecimento do presente recurso quanto à tese de ilegitimidade passiva.

Noutro ponto, o recurso também padece de ausência de dialeticidade quanto ao pedido de reforma do ônus dos honorários periciais. Ao compulsar a decisão agravada, nota-se que o magistrado singular apenas oportunizou a indicação de provas, sem fixar honorários ou determinar rateio de verbas. Vale transcrever:

“
Friso que, havendo opção pela prova testemunhal, este será o prazo do art. 357, §4º do CPC, igualmente preclusivo, para apresentação do rol de testemunhas. Em idêntico sentido,
havendo pleito de produção de prova pericial, deverá a parte que o fizer indicar a modalidade de perícia solicitada, seu objeto e a pertinência, também sob pena de não acolhimento da modalidade de prova
.
”

Tal, por certo, não guarda conexão com as razões recursais, que relata determinação de rateio de honorários, a revelar violação à dialeticidade recursal.

A insurgência recursal, ao combater determinação inexistente, viola o princípio da dialeticidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao princípio da dialeticidade é medida que se impõe
.” (TJES, Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01/09/2023).

Ante o exposto,
conheço apenas parcialmente do recurso
, excluindo-se as teses de ilegitimidade passiva e de distribuição do encargo dos honorários periciais.

II. MÉRITO RECURSAL

Passando à análise das demais matérias, a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo agravante, de certo que se confunde com o mérito da controvérsia. Isso porque seus fundamentos se limitam a sustentar que a parte autora pleiteia índices de correção diversos dos legalmente previstos, e que, portanto, o valor recebido por ocasião do saque estaria correto. Tais argumentos, contudo, dizem respeito ao acerto ou não da pretensão deduzida, e não à ausência de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional pretendida, o que inviabiliza o reconhecimento da carência da ação sob esse fundamento.

Quanto à incompetência e prescrição, melhor sorte também não assiste ao recorrente.

O agravante suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, por suposta “consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil”, bem como por apontar a União como legítima para figurar no polo passivo.

Rememora-se que a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso repetitivo (
Tema nº 1.150
), no sentido de que: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade. Por consectário lógico, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para responder por ações que versem sobre a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de formação de litisconsórcio com a União. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda . 6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco
, em razão de saques indevidos ou de
não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências .(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26 .6.2020.) [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, considerando que a pretensão deduzida na exordial se volta especificamente à aplicação dos índices de correção monetária ao saldo da conta PASEP pela instituição financeira, conclui-se que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, sendo acertada a decisão de origem ao rejeitar a preliminar de incompetência.

Em avanço, no que tange à impugnação aos benefícios da justiça gratuita, registra-se que a mesma foi rejeitada na origem por se reconhecer que o ônus do impugnante de desconstituir o direito ao benefício ora deferido à parte contrária não restou desonerado. Com efeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA . ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE . RECURSO DESPROVIDO. [...]
O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica das apeladas recai sobre o impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. No caso, o apelante não apresenta provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a posse de imóvel de valor elevado e a contratação de advogado particular
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013168220248080014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Tal conclusão, portanto, não merece reparos, eis que as próprias razões recursais revelam que a impugnação se deu de forma absolutamente genérica, sem comprovação de ausência dos requisitos legais ao deferimento do benefício ao ora autor.

Por fim, quanto à prescrição, a mesma deve ser afastada, uma vez que o C. Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, que deram origem ao Tema 1.150/STJ, consolidou a seguinte tese:

TEMA 1.150/STJ Tese firmada:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

Deste modo, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP segue o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o momento em que o titular obtém conhecimento claro dos desfalques realizados, sendo incabível o início da contagem em momento anterior.

A definição do termo inicial, inclusive, foi recentemente cristalizada pelo
Tema 1.387 do STJ
:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ)
. 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição.
O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo
. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. I V. DISPOSITIVO E TESE 12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 13. Caso concreto: provido o recurso especial, para pronunciar a prescrição. (REsp n. 2.214.864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025)

No caso em tela, observo que a decisão agravada registra que o autor teve ciência das supostas irregularidades "apenas em 2025", após requerer extratos e microfilmagens, não tendo sido comprovado pela agravante a data em que disponibilizou a documentação à parte que comprovasse ciência anterior inequívoca dos desfalques de remuneração alegados.

Ocorre que a parte realizou o saque dos valores em 25/05/2011, quando de sua aposentadoria (ID 6870538 dos autos de origem).

Assim, considerando a prova inequívoca de que a autora possuía conhecimento anterior à referida solicitação sobre os supostos desfalques, verifica-se a fluência e decurso do prazo prescricional decenal no caso concreto.

Portanto, imperioso reconhecer a prescrição do direito autoral.

Face a todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento parcial
, reconhecendo a prescrição da pretensão de origem,

a ensejar sua extinção com julgamento do mérito na forma do art. 487, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.